Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. ÁLCOOL ANIDRO. ICMS. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese pretende-se analisar a abrangência da imunidade tributária referente ao ICMS estipulada no art. 155, § 2o, inc. X, alínea “b”, da Constituição Federal.
2. O art. 155, § 2o, inc. X, alínea “b, da Constituição Federal estabeleceu que a imunidade na cobrança de ICMS para as operações que “destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica”.
3. A imunidade em questão foi estipulada em benefício das Unidades da Federação não produtoras de petróleo e não abrange, subprodutos do petróleo que não configurem combustíveis e lubrificantes, líquidos ou gasosos. Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Ademais, o álcool anidro é produto de origem vegetal e não está abrangido pela imunidade tributária estipulada no art. 155, § 2o, inc. X, alínea “b”, da Constituição Federal. 4.1. Por essa razão, é devida a cobrança de ICMS em relação à parcela dos produtos compostos por álcool anidro.
5. Observado que a fixação dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) do valor da causa é proporcional à complexidade da controvérsia e ao labor exercido pelos procuradores das partes, não se pode falar em redução do valor da aludida condenação.
6. Recurso conhecido e desprovido.